Tribunal: STF
Processo: HC 69905
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
          NÃO SENDO, ASSIM, ATACADA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
FEITA PELO TRIBUNAL LOCAL, MAS VERSANDO O PRESENTE "HABEAS CORPUS"
SOBRE PROVIDENCIAS DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE  PRIMEIRO GRAU
(REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR NÃO MAIS SUBSISTIREM OS MOTIVOS
QUE A FUNDARAM E NÃO-ADMISSAO DO CUMPRIMENTO DELA NA RESIDÊNCIA DO
PACIENTE), A AUTORIDADE TIDA COMO COATORA E - COMO CONSTA DA INICIAL
- ESSE JUÍZO, SENDO, POIS, ESSA CORTE INCOMPETENTE PARA APRECIAR ESTE
"HABEAS CORPUS" ORIGINARIAMENTE, POR NÃO SE CONFIGURAR HIPÓTESE QUE
SE ENQUADRE NA LETRA " i " DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE SUA
RESTITUIÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE E O COMPETENTE PARA JULGA-LO
COMO ENTENDER DE DIREITO.